Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0711250-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: William de Assis Jaime Agravado: Marcelo Santos Calvet D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por William de Assis Jaime (Id. 34336252), contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0719009-05.2018.8.07.0001, assim redigida: “Na petição retro, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da referida diligência, uma vez ausente a demonstração de que houve alteração na situação econômica da parte devedora. Incabível ainda o pedido de nova consulta ao RENAJUD, uma vez que o réu foi citado por edital e que o credor não comprovou que o veículo encontra-se no endereço indicado no ID 118205809. No mais, considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34336252), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao considerar que o devedor foi citado por edital no âmbito da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a citação teria sido formalizada na modalidade “por hora certa”. Argumenta que o endereço indicado como provável localização do veículo que seria objeto de penhora é o mesmo endereço referido em petição constante nos autos de origem e na declaração de imposto de renda do devedor. Aponta a existência de risco iminente ao ressaltar que a desconstituição da restrição de transferência anteriormente imposta sobre o aludido bem facilita a transferência da respectiva propriedade a terceiros, o que criaria evidente óbice à satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata remoção do veículo indicado nas razões recursais. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 34338364 e Id. 34338365). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende inicialmente obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de penhora, por meio do Sistema Renajud, de bem móvel, cuja localização ainda é desconhecida ou incerta, como medida coercitiva para auxiliar o credor a satisfazer o respectivo crédito. A análise dos autos de origem evidencia que a penhora sobre o veículo da marca Chevrolet, modelo Cruze, placa OMQ-2588, havia sido deferida pelo Juízo singular, oportunidade em que também foi determinada a intimação do credor para fornecer endereço de localização do bem para que fosse promovida a respectiva avaliação (Id. 112342142 dos autos de origem). Em resposta, o ora agravante requereu a realização de pesquisa no sistema Bacenjud, com a finalidade de identificar informações a respeito do endereço de localização do veículo. Nesse contexto o Juízo singular determinou a desconstituição da penhora do bem, nos termos da decisão referida no Id. 113880565 dos autos de origem. O credor postulou pela reconsideração da aludida decisão, ocasião em que apontou o possível endereço em que o automóvel poderia ser encontrado para avaliação. Intimado a esclarecer a origem da informação a respeito do referido endereço, o agravante esclareceu que se tratava do endereço residencial do devedor. Ato subsequente, o Juízo singular desconsiderou o endereço apresentado pelo credor, ao argumento de que o devedor havia sido citado por edital (Id. 116655807 dos autos de origem). Nesse sentido o agravante informou que o endereço apontado era o mesmo em que o devedor havia sido citado por hora certa, o qual também constava na declaração de imposto de renda do agravado, oportunidade em que pleiteou novamente a penhora do bem em questão. O aludido requerimento foi indeferido, por intermédio da decisão ora recorrida, ao argumento de que o devedor havia sido citado por edital e o credor não havia comprovado que o veículo poderia ser encontrado no endereço mencionado. A decisão foi mantida após a interposição de embargos de declaração. Convém observar que o magistrado que preside a relação jurídica processual tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Assim, a imposição de restrição por meio do Sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pela credora. Nesse sentido é entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O inciso IV do artigo 139 do CPC admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2 - Não se logrando êxito na localização do veículo para o cumprimento do mandado penhora e avaliação, embora escorreita a desconstituição da penhora efetivada sobre a motocicleta, deve ser mantido o bloqueio de sua circulação e transferência (restrição integral), via sistema RENAJUD, notadamente se, até o momento, este constitui o único bem expropriável de titularidade da Executada detectado no Feito. 3 - A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao Credor, o qual se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome da Devedora, via RENAJUD. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1408073, 07375638320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 921, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. MEDIDA RAZOÁVEL E NECESSÁRIA PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Embora identificado veículo de propriedade do devedor e anotada restrição de transferência por meio do sistema RENAJUD, o credor não encontrou a motocicleta para efetivar sua penhora. 2. Esgotadas as medidas em busca de bens penhoráveis do devedor, é devida a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil 3. Porém, revela-se justa e necessária a manutenção da restrição de transferência como único meio de persuadir o devedor a comparecer aos autos e viabilizar ao credor a satisfação de seu direito. De igual modo, preserva-se eventual direito de terceiro na aquisição do único bem capaz de reduzir o devedor à insolvência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1351180, 07162267220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021) No caso, já havia sido anteriormente emitida ordem judicial com a determinação de inclusão de restrição de transferência do bem por meio do Sistema Renajud. Os efeitos da aludida restrição consistem em impedir que o único bem identificado como passível de penhora seja objeto de transferência de propriedade a terceiro, inviabilizando ao credor a satisfação de seu crédito. A efetiva penhora do bem móvel em questão, com a subsequente alienação do veículo, exige, no entanto, que seja conhecida a respectiva localização. Por essa razão, o deferimento da penhora de bem situado em local não sabido ou incerto revela-se, de fato, destituída de utilidade. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de execução ajuizada objetivando a satisfação de dívida proveniente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/02639-6. Em meio aos trâmites executórios, foi encontrado, em pesquisa no sistema Renajud, o veículo VW/Nova Saveiro CS, placa JKM-8749, pertencente ao agravado. Porém, o bem não foi localizado no endereço de citação do recorrido. Apesar de intimado duas vezes para indicar o endereço onde o veículo poderia ser encontrado, o credor se limitou a afirmar que desconhece seu paradeiro. 2. A manutenção da penhora incidente sobre o veículo objeto dos autos depende da sua localização, essencial à efetivação da constrição. Dessa forma, se não há informação sobre o paradeiro do bem, revela-se inviável a manutenção da constrição. Precedentes. 3. Incumbe ao exequente indicar os bens passíveis de penhora, a teor do art. 798, II, "c", do CPC. Além disso, destaca-se que, na esteira do entendimento desta e. Corte, o credor precisa ser sujeito ativo no processo de execução no sentido de cooperar e contribuir para a localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo. Assim, se o agravante não diligenciou para obter o endereço onde o bem possa ser localizado, sendo certo que sequer há notícia de consulta ao Detran para verificação do endereço atualizado do proprietário do veículo, não se revela possível a manutenção da restrição de transferência do bem no sistema Renajud, haja vista ser medida excepcional cabível apenas nos casos em que o credor demonstra haver esgotado todos os meios ao seu alcance para localização de bens. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1351818, 07106263620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 15/7/2021) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em penhora sobre bem encontrado por intermédio do sistema RENAJUD, quando não há sequer indícios do paradeiro do veículo para efetivação da penhora. 2. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão no 1252532, 07026752520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a restrição de transferência por meio do Sistema Renajud revela-se medida razoável e suficiente com a finalidade de evitar que, enquanto não descoberta a localização do bem, seja ele indevidamente alienado. Aliás, ao indeferir o requerimento de realização de nova consulta ao Sistema Renajud, sob o argumento de que o ora agravado havia sido citado por edital, o Juízo singular desconsiderou que o devedor, após fundadas suspeitas de ocultação, foi citado por hora certa no âmbito da ação monitória em que foi proferida a sentença cujo cumprimento é pretendido pelo credor, como pode ser observado pelo teor da certidão referida no Id. 86822641, fl. 55, dos autos de origem. Nota-se, portanto, que houve citação do devedor no endereço apontado como sua provável residência. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. Ademais, a pretensão recursal não está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. É importante destacar, por fim que o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se preenchido, ao se verificar que a manutenção da restrição de transferência do bem em questão é necessária como único meio de persuadir o devedor a comparecer aos autos e viabilizar ao credor a satisfação de seu direito. Além disso, por meio da medida aludida busca-se evitar a transferência de propriedade do único bem capaz de reduzir o devedor à insolvência. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, apenas para determinar o imediato registro de restrição de transferência do veículo da marca Chevrolet, modelo Cruze, placa OMQ-2588, via Sistema Renajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator